Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-59.2023.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-59.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEIDEOMAR NERIS DA PENHA - CPF: 955.848.541-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ - CPF: 514.441.781-72 (TESTEMUNHA), MARCELO CUSTODIO DO CARMO MELO - CPF: 000.628.692-56 (TESTEMUNHA), SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - CPF: 572.191.091-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000401-59.2023.8.11.0077

APELANTE: LEIDEOMAR NERIS DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADORA. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), consistindo na subtração de mercadorias avaliadas em R$ 216,00 de um estabelecimento comercial, mediante escalada e durante a madrugada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recursal envolve: (i) o cabimento do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos; (ii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior (art. 16 do CP); (iii) e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso em razão da reincidência específica do réu, do valor da
res furtiva
superior a 10% do salário-mínimo da época e da qualificadora de escalada, demonstrando reprovabilidade elevada da conduta.

4. A devolução dos bens não foi voluntária, tendo ocorrido após diligência policial e confronto com imagens do sistema de vigilância, afastando a incidência do art. 16 do CP.

5. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado quando presentes reincidência específica, valor da
res furtiva
superior a 10% do salário-mínimo e qualificadora de escalada. 2. A restituição de bens subtraídos sem voluntariedade não caracteriza arrependimento posterior (art. 16 do CP). 3. Reconhecida a compensação entre confissão espontânea e reincidência, não subsiste interesse recursal sobre o tema."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 61, I, 65, III, “d”, e 155, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 126980; STJ, AgRg no AREsp 1.991.173/DF; STJ, AgRg no HC 664.071/RJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000401-59.2023.8.11.0077

APELANTE: LEIDEOMAR NERIS DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LEIDIOMAR
NERIS DA PENHA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou pela prática
de furto qualificado

(
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
)
, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, postula a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, alegando que a ofensa ao bem jurídico foi manifestamente inexpressiva, considerando o valor dos bens subtraídos (16,4% do
salário-mínimo
vigente à época) e a imediata recuperação dos itens.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), sob o argumento de que os objetos foram devolvidos integralmente à vítima antes do recebimento da denúncia.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), com a compensação integral da agravante da reincidência.

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público
suscita
a carência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão espontânea, já reconhecida e compensada na sentença.
No mérito, pede o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000401-59.2023.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 05/04/2023, por volta das 02h41min, o apelante,
mediante escalada
, subtraiu do Hotel Cascata, localizado na Rua Conde Azambuja, s/nº, Centro, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, diversos produtos pertencentes à vítima Sandra Maria Miranda, consistentes em 24 (vinte e quatro) cervejas long neck 330ml, 01 (um) kg de sabão em pó, 10 (dez) unidades de iogurte, 01 (uma) unidade de café de 500g, 01 (uma) unidade de inseticida e 06 (seis) latas de refrigerante, avaliados em R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais).

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de avaliação e imagens do sistema de vigilância. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e pela confissão do próprio apelante.

A Defensoria Pública postula a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, alegando que o valor dos bens subtraídos (R$ 216,00) representa
16,4%
do salário-mínimo vigente à época dos fatos e que houve imediata recuperação dos objetos.

A pretensão não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial de matriz constitucional, constitui instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, apto a excluir a tipicidade material da conduta quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores:
i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
ii)
ausência de periculosidade social da ação;
iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais requisitos, consolidados pela jurisprudência dos tribunais superiores, devem ser analisados não apenas sob o aspecto objetivo do valor econômico da
res furtiva
, mas também considerando as circunstâncias concretas do caso, as condições pessoais do agente e o modus operandi empregado na prática delitiva.

No caso em análise, verifica-se que
o apelante não preenche os requisitos necessários à aplicação do postulado da bagatela
.

Primeiramente, quanto ao aspecto objetivo, embora o valor dos bens subtraídos (R$ 216,00) represente percentual inferior a 20% do salário-mínimo vigente à época, não se pode considerar tal montante como absolutamente irrisório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47, que dispõe:

“
A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
”.

O valor do bem subtraído, por ultrapassar o patamar de 10% [dez por cento] – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não autoriza que se considere inexpressiva a lesão jurídica.

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão. Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
]STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015].

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022]
.

Sob o aspecto subjetivo, constata-se que o apelante é
reincidente específico
, ostentando duas condenações criminais definitivas por crimes patrimoniais (processos nº 1000276-62.2021.8.11.0077, com trânsito em julgado em 04/10/2021, e nº 1000684-87.2020.8.11.0077, com trânsito em julgado em 27/10/2021), circunstância que evidencia a habitualidade delitiva e afasta por completo o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

A reiteração na prática de infrações penais da mesma natureza demonstra desprezo às normas de convivência social e revela personalidade voltada à prática de ilícitos, incompatível com a intervenção mínima do Direito Penal preconizada pelo princípio da insignificância. Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
[STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014].

Além disso, como já dito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis
:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022].

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
[STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021].

Aplicável, ainda, o
Enunciado Orientativo n º 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Ademais, a recuperação dos objetos subtraídos não tem o condão de afastar, por si só, a tipicidade material da conduta, porquanto o crime de furto se consuma com a subtração da coisa alheia móvel e sua retirada da esfera de vigilância da vítima, independentemente da posterior restituição. Em reforço, colaciono julgado do STJ:

“[...] o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância

[AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)” [...]
[STJ, HC n. 406.867/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017].

Acresce-se a isso o fato de que o delito foi praticado mediante escalada, qualificadora que denota maior reprovabilidade da conduta e revela o emprego de meio ardiloso para a consecução do intento criminoso. O apelante transpôs obstáculo físico (muro do estabelecimento comercial) para ingressar no local, conforme demonstrado pelas imagens do sistema de vigilância e confirmado pelos depoimentos colhidos em juízo.

A utilização de escalada evidencia maior determinação criminosa e planejamento na execução do delito, circunstâncias incompatíveis com a mínima ofensividade da conduta exigida para a incidência do princípio da insignificância.

Ademais, a prática do crime durante o período noturno, embora não tenha sido considerada como causa de aumento de pena em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.087 dos recursos repetitivos, revela maior periculosidade social da ação, porquanto o agente aproveitou-se do horário de menor vigilância para a prática do ilícito.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser mantida a condenação imposta.

Subsidiariamente, a Defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, sob o argumento de que os objetos subtraídos foram integralmente restituídos à vítima antes do recebimento da denúncia.

O artigo 16 do Código Penal estabelece que
"nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços"
.

A norma em questão exige, para sua incidência, a presença de três requisitos cumulativos:
i)
crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa;
ii)
reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia; e
iii)
voluntariedade do ato.

No caso em análise, embora presentes os dois primeiros requisitos, verifica-se a ausência do elemento volitivo essencial à configuração do arrependimento posterior.

Com efeito, a análise detida do conjunto probatório revela que a restituição dos objetos subtraídos não decorreu de iniciativa espontânea do apelante, mas sim de diligências policiais realizadas imediatamente após a prática do delito.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase investigatória e ratificados em juízo, o apelante foi localizado em sua residência pelos policiais civis Clodoaldo Miranda da Cruz e Marcelo Custódio do Carmo Melo, que, munidos das imagens do sistema de vigilância do estabelecimento comercial, confrontaram o acusado com as provas da autoria delitiva.

Inicialmente, o apelante negou a prática do crime, somente admitindo a autoria após ser confrontado com as imagens que o identificavam inequivocamente como autor da subtração. Foi apenas nesse momento, diante da atuação policial e da impossibilidade de negar a irrefutável evidência probatória, que o apelante indicou o local onde havia ocultado os objetos furtados (matagal nas proximidades de sua residência).

Tal circunstância
afasta por completo a voluntariedade exigida pelo artigo 16 do Código Penal
, porquanto a restituição
não decorreu de arrependimento genuíno ou de iniciativa livre e consciente do agente, mas sim de constrangimento decorrente da atuação estatal repressiva
.

A
voluntariedade
, como
requisito essencial do arrependimento posterior
, pressupõe que o agente, por movimento interno de sua consciência e sem qualquer coação externa, decida reparar o dano causado ou restituir a coisa subtraída, demonstrando efetivo arrependimento pela conduta praticada.

No presente caso, a restituição foi consequência direta e imediata da intervenção policial, não se podendo falar em ato voluntário quando a devolução dos objetos ocorre apenas após a identificação do autor e sua confrontação com as provas da materialidade e autoria delitivas.

Nesse contexto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal implicaria indevida premiação de conduta que não revela qualquer mérito ou arrependimento por parte do agente, mas apenas submissão à inevitabilidade da persecução penal.

Portanto, ausente o requisito da voluntariedade, inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, devendo ser mantida a pena aplicada na sentença recorrida.

Analisando a dosimetria da pena aplicada na sentença recorrida, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu a presença da
agravante da reincidência
(artigo 61, inciso I, do Código Penal) e da
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), procedendo à compensação integral de ambas as circunstâncias, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a possibilidade de tal compensação quando ambas as circunstâncias possuem natureza subjetiva, não havendo preponderância de uma sobre a outra.

Portanto, quanto ao pleito recursal de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação da agravante da reincidência, verifica-se que
a sentença recorrida já procedeu a tal reconhecimento e compensação na segunda fase da dosimetria da pena
.

Dessa forma, inexiste interesse recursal quanto a este ponto específico, razão pela qual
não conheço do recurso neste ponto
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026